Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725506-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Nada a prover. A questão foi devidamente analisada. Aguarde-se o transcurso do prazo para recolhimento do preparo. Brasília, 4 de julho de 2025 14:26:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador